Tribunal: TJPA
Processo: 0807972-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807972-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: DEIVESON NASCIMENTO CAMARA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
PARA RETIRADA DE MONITORAMENTO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº: 0807972-84.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Sandro Manoel Cunha Macedo (OAB/PA nº 21.507)

Adv. Luiz Carlos Pina Mangas Junior (OAB/PA nº 15.589)

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal

PACIENTE: DEIVESON NASCIMENTO CAMARA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS
PARA RETIRADA DE MONITORAMENTO

COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente condenado à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto pela prática do delito do art.33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ORDEM CONCEDIDA – paciente condenado à reclusão em regime semiaberto, sendo mantida sua custódia processual na sentença – ordem de soltura concedida de ofício pelo STF em 16/02/2024 no HC 237839/PA, em razão de entendimento sedimentado no Pretório Excelso acerca da incompatibilidade entre a manutenção da custódia e a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, estipulando ainda a Corte Suprema que o juízo competente ficaria autorizado a analisar a eventual necessidade de medidas cautelares diversas – medidas cautelares fixadas pelo juízo a quo sem qualquer fundamentação acerca da necessidade, adequação e suficiência das mesmas – patente constrangimento ilegal –
WRIT CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E, DE OFÍCIO, REVOGADAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES, POIS IMPOSTAS SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO
–
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e conceder a ordem para revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e, de ofício, revogar as demais medidas cautelares, pois impostas sem a devida fundamentação,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados
Sandro Manoel Cunha Macedo (OAB/PA nº 21.507) e Luiz Carlos Pina Mangas Junior (OAB/PA nº 15.589),
em favor de
DEIVESON NASCIMENTO CAMARA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal.

Narra o impetrante que o paciente
DEIVESON NASCIMENTO CAMARA
é réu na Ação Penal nº
0810353-54.2023.8.14.0015
, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Castanhal
,
na qual foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto pela prática do delito de tráfico privilegiado, previsto no art.33, §4º, da Lei nº 11.434/2006, sendo mantida sua custódia preventiva na sentença condenatória.

Informa que o Supremo Tribunal Federal determinou a revogação da custódia do paciente no Habeas Corpus nº 237.839 PA, à vista do que a autoridade coatora, ao expedir o necessário alvará de soltura, determinou a imposição de medidas cautelares, sem a devida fundamentação.

Aduz que manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico sem fundamentação e sem prazo para seu término constitui constrangimento ilegal, revelando-se ainda desproporcional ao caso concreto ante os predicados pessoais do agente e sua condenação na modalidade privilegiada do delito.

Pleiteia a concessão de liminar para retirada do monitoramento eletrônico do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar, e após prestadas as informações pelo juízo coator, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e concessão da
ordem, por não restar devidamente fundamentada a decisão que determinou a medida cautelar de monitoramento eletrônico
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário presencial em razão do pedido de sustentação oral pelo impetrante
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão veiculada no presente writ
merece provimento, havendo constrangimento ilegal a ser corrigido na hipótese
, senão vejamos:

De início, necessário esclarecer que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto pela prática do delito de tráfico privilegiado, previsto no art.33, §4º, da Lei nº 11.434/2006, sendo mantida sua custódia preventiva na sentença condenatória.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 237839 / PA, sob a Relatoria do Min. Dias Toffoli, em decisão monocrática proferida em 16/02/2024, negou seguimento à impetração, porém, de ofício, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente
DEIVESON NASCIMENTO CAMARA
, em razão do entendimento sedimentado na Corte Suprema de que a manutenção da custódia preventiva é incompatível com a condenação à pena em regime diverso do fechado, constituindo flagrante ilegalidade passível de ser conhecida de ofício.

Na referia decisão concessiva da ordem proferida pelo Pretório Excelso, restou consignado que o juízo competente estaria autorizado a analisar a eventual necessidade de medidas cautelares diversas.

Destarte, à vista da referida decisão, o juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal, ora inquinado coator, concedeu liberdade provisória ao paciente, estabelecendo, sob pena de revogação do benefício, medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, nos seguintes termos,
verbis
:

Considerando a concessão da ordem de Habeas Corpus n. 237.839 pelo Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Min. José Antônio Dias Toffoli, sem prejuízo da eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (id. 109289302), CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA A DEIVESON NASCIMENTO CÂMARA, porém, estabeleço as seguintes condições a serem cumpridas, sob pena de revogação do benefício, a teor do art. 319 do CPP:

I – Comparecimento mensal em Juízo, até ulterior deliberação, para informar e justificar atividades, devendo comparecer à Secretaria da 1ª Vara Criminal de Castanhal no dia útil posterior à sua soltura, em horário de expediente (08h/14h) para indicar o seu endereço atualizado e assinar termo de compromisso.

II- Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, tais como, bares, boates, casa de shows, de jogatina e congêneres;

III – Proibição de ausentar-se da comarca por período superior a 07 (sete) dias, sem autorização do juízo;

IV – Proibição de portar arma de fogo ou qualquer instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.

V – Não cometer novos ilícitos penais ou ser preso em flagrante delito.

VI – Monitoração eletrônica a ser fornecida pela SEAP.

Ressalto que o descumprimento das medidas cautelares poderá ensejar a prisão preventiva do sentenciado, na forma do art. 312, §1º, do CPP.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE DEIVESON NASCIMENTO CÂMARA, DEVENDO SER POSTO, INCONTINENTI EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO DEVA PERMANECER CUSTODIADO.

Cumpram-se, ainda, as seguintes determinações:

1 – Comunique-se à SEAP, com urgência, sobre os termos dessa decisão.

2 – Proceda-se ao devido cadastro do alvará no BNMP.

3 - Ciência ao Ministério Público.

4 – Sem prejuízo, vistas à Defesa do sentenciado para ciência da decisão e para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público e, após, remetam-se os autos ao E.TJPA para julgamento do recurso.

Serve como ofício, mandado de intimação e termo de compromisso.

Cumpra-se, com urgência.

Castanhal/PA, 20 de fevereiro de 2024.”

Da leitura do referido
decisum
, constata-se que
não houve qualquer fundamentação acerca da necessidade, adequação e suficiência das medidas cautelares não privativas de liberdade
, constituindo tal imposição “automática” de medidas cautelares constrangimento ilegal passível de ser sanado na presente via, uma vez que a imposição de qualquer providência cautelar, sobretudo as restrições de natureza pessoal, exige demonstração de sua necessidade, adequação e suficiência, fundamentada no efetivo risco que a liberdade plena do acusado possa vir a representar para o processo.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As medidas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal não pressupõem a inexistência de requisitos ou do cabimento da prisão preventiva, mas sim a existência de uma providência igualmente eficaz para o fim colimado com a segregação cautelar, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo. 2. É dizer, a diferença entre a prisão preventiva e outra cautelar de natureza pessoal é apenas de grau. 3.
Na hipótese, as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação concreta e idônea quanto ao periculum libertatis, cuja presença é imprescindível para viabilizar a imposição de toda e qualquer cautelar restritiva, ainda que de natureza não prisional.
4. Deveras, as medidas alternativas foram decretadas apenas em virtude do advento da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 753843 GO 2022/0204744-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2022)

STJ:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO VEREDA SOMBRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA, CORRUPÇÃO PASSIVA, PREVARICAÇÃO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA. CÁRCERE PRIVADO, FRAUDE PROCESSUAL, EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
. ORDEM CONCEDIDA. 1. Tanto a prisão preventiva (stricto sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem jurídica e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena a quem for comprovadamente culpado) ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada ante a perspectiva de abalo à ordem pública pela provável prática de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final das diversas cautelas (inclusive a mais extrema, a prisão preventiva), mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas. 2.
Vale dizer, a imposição de qualquer providência cautelar, sobretudo as de natureza pessoal, exige demonstração de sua necessidade, haja vista o risco que a liberdade plena do acusado representa para algum bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo
. 3. A decisão combatida não evidenciou motivos concretos que lastreassem a fixação das medidas previstas no art. 319, I, IV, V e IX em relação às pacientes.
A ausência de fundamentação, aliás, foi expressamente destacada pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento do habeas corpus. No entanto, mesmo reconhecendo a ausência de fundamentação das medidas, a Corte local revogou apenas o monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP), mas manteve o recolhimento domiciliar noturno, a proibição de sair da cidade e o comparecimento mensal em juízo; não justificou, contudo, o porquê da manutenção de tais cautelas, a despeito da falta de motivação do decisum de primeiro grau
. 4. Ordem concedida para cassar as medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e V em relação às pacientes, ressalvada a possibilidade de nova imposição de tais medidas ou de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa entender cabíveis e adequadas, mediante a devida fundamentação.

(STJ - HC: 699583 CE 2021/0326284-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Portanto, necessário reconhecer que assiste razão ao impetrante quanto à ausência de fundamentação no que concerne à imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico,
impondo-se a concessão da ordem pleiteada para revogação da referida medida
.

E ainda, necessário reconhecer que não assiste melhor sorte às demais medidas cautelares impostas na mesma decisão, as quais também carecem de fundamentação acerca de sua necessidade e adequação ao caso concreto,
impondo-se a concessão da ordem, de ofício, para revogação de tais medidas restritivas não privativas de liberdade,
sem prejuízo de que venham a ser ulteriormente decretadas, sob idônea fundamentação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O
MANDAMUS
e CONCEDO A ORDEM IMPETRADA PARA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E, DE OFÍCIO, REVOGO AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES, POIS IMPOSTAS SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 01/07/2024